Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711672-34.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: M. P. J., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CELINA BARCELOS JAVORSKI D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Verifico irregularidade na representação processual da ré apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Com efeito, a procuração carreada aos autos, datada de 03 de outubro de 2023, somente concede o prazo de 01 (um) ano para o exercício dos poderes previstos no r. mandato (ID 66099371, págs. 41/42). Posta a questão nestes termos, nos termos do artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a ré apelante, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., para regularização da representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. P.I. Brasília/DF, 23 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator